Tribunal: TJSP
Processo: 2264168-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Prefeitura Municipal de Boituva – Penhora online – BACENJUD – Reiteração de pedido – Indeferimento – Decisão reformada – Admissibilidade da medida ante a possibilidade de alteração da condição patrimonial do executado durante o lapso temporal decorrido – Precedentes do STJ e TJSP – Deferimento da medida nos termos pleiteados – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264168-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravado AILTON PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19447/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento: 2264168-95.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Boituva
Agravado: Ailton Pereira Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Prefeitura Municipal de Boituva
Penhora online

BACENJUD Reiteração de pedido Indeferimento
Decisão reformada Admissibilidade da medida ante a
possibilidade de alteração da condição patrimonial do
executado durante o lapso temporal decorrido

Precedentes do STJ e TJSP
Deferimento da medida
nos termos pleiteados RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura Municipal de Boituva contra a r. decisão proferida nos autos da
execução fiscal que move em face de Ailton Pereira Lima, a qual indeferiu a
nova pesquisa de bens via BACENJUD e determinou que se aguardasse o
prazo do § 2o, artigo 40 da LEF para posterior arquivamento dos autos.
Inconformada, recorre a Municipalidade pleiteando a
reforma da r. decisão. Alega, em síntese, que decorrido prazo razoável
desde a última pesquisa eletrônica, é cabível nova consulta. Defende que a
pesquisa atende ao interesse público e pugna que seja deferida
independentemente do recolhimento de custas.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensada a intimação da parte agravada, nos termos
do artigo 854, caput, do CPC, pois o recurso versa, indiretamente, sobre a
penhora de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Boituva em face de Ailton Pereira Lima.
Consoante se depreende dos autos, a primeira
pesquisa via BACENJUD foi deferida pelo juízo em abril de 2016 e realizada
em outubro de 2016 (fls. 42/46), restando infrutífera.
A seu turno, a Municipalidade pleiteou a pesquisa via
INFOJUD, indeferida às fls. 53, e em seguida, pugnou pela expedição de
mandado para penhora de bens. Essa última diligência restou infrutífera (fls.
56/65).
A exequente, então, requereu nova consulta junto ao
sistema BACENJUD em 19/09/2019 (fls. 66/68), contudo o pedido foi
negado pela decisão agravada por suposta inexistência de mudança da
situação fática.
Prospera a irresignação recursal.
O caso se amolda às hipóteses de penhora para a
satisfação do direito do credor, em especial pela constrição sobre os ativos
financeiros da parte executada, a qual encontra respaldo no CPC/2015, bem
como na Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.380/80) que, ao estabelecerem
a ordem de preferência, indicam o dinheiro como o primeiro bem a ser
objeto de penhora, para garantia da execução fiscal.
Confira-se, nesse particular, o teor dos artigos 835 do
CPC/2015 e 11 da Lei no 6.830/80:
Código de Processo Civil
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira. (...).
Lei no 6.380/1980
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte
ordem:
I - dinheiro; (...).
Convém ressaltar que na hipótese, é perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que inclui
depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais
na ordem de penhora, equiparando-os a dinheiro em espécie (art. 835, I) e
permite a realização da constrição por meio eletrônico (arts. 837 e 854).
Vejamos:
Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob
critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora
de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e
móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se
a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Logo, não há dúvida de que a penhora online sobre os
saldos bancários do devedor é a principal modalidade executiva destinada à
execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la à exequente.
Acrescente-se, por pertinente, passagem extraída do
AI no 835.727-5/0-00, relatado pelo E. Des. Edson Ferreira da Silva e
julgado em 21/01/2009, na qual consta: “Ademais, ao juiz incumbe zelar
pela rápida solução do litígio (CPC, art. 125, II). Não há como protelar o
desfecho da execução, mormente em se tratando de reposição ao erário,
desfalcado pelo não recolhimento do tributo. Ora, o objetivo da execução é
o recebimento e o caminho menos oneroso e mais rápido é que ele ocorra
em dinheiro...”.
Em que pese o caráter excepcional da penhora online,
tem-se dos autos que a última pesquisa via BACENJUD foi realizada em
25/10/2016 e o pedido foi reiterado em 19/09/2019, ou seja, após o decurso
de razoável lapso temporal.
Ressalta-se, ainda, que não há qualquer vedação legal
que impeça a reiteração do pedido de bloqueio online dos ativos financeiros
da parte executada, de forma que a consulta pode ser renovada, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observado o princípio da razoabilidade, uma vez que possível a modificação
da situação fática do executado.
Destaca-se,
nesse
ponto,
que
não
há
meios
igualmente satisfatórios para que a exequente ou o magistrado constatem
eventual alteração econômica.
No mais, a penhora online é medida que contribui para
a celeridade do feito, tratando-se assim de uma prerrogativa da exequente
que, por sua vez, tem o dever de diligenciar para célere satisfação do
crédito tributário.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se em consonância à possibilidade de renovação do pedido ora
formulado, conforme se depreende do julgamento do REsp 1.199.967/MG:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA
DE
DINHEIRO.
BACEN
JUD.
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do Tribunal de
origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência de
dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita
uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o
argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de
diligenciador da Fazenda Pública credora. 2. Conforme decidido
pela Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006, não mais
se exige a comprovação de exaurimento das diligências
administrativas para penhora por meio do Bacen Jud.3. A lei (art.
655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez.
Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da
pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra
diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de
Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. 4. Aplicação, por
analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980, segundo o qual a
viabilização da penhora (mediante substituição ou reforço) pode
ser feita a qualquer tempo. 5. No atual estágio da legislação
processual
e
material,
o
emprego do aludido programa
informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os
representantes judiciais da Fazenda Pública não possuem
autorização legal para, a um só tempo, acessar informações
relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio, determinar a
respectiva constrição.6. Desse modo, sendo a referida atribuição
privativa de um determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é
de manifesta improcedência a afirmação de que o pleito fazendário
representa uma tentativa de transformar a autoridade judiciária em
mero agente diligenciador da parte processual.7. A utilização do
Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer
ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente,
consultar
o
referido
programa
informatizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida
quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que
tenha havido alteração no processo. 8. Naturalmente, isso não
impede que, antes da renovação da pesquisa via Bacen Jud, a
Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance,
para localização de outros bens. Porém, conduta dessa natureza
(comprovação do exaurimento de outras diligências) não pode ser
exigida como requisito para fins de exame judicial do pedido
iterativo da tentativa de penhora por meio do Bacen Jud, pois isso
seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer retornar orientação
jurisprudencial
ultrapassada.
9.
Recurso
Especial
provido.
(Recurso Especial no 1.199.967/MG Segunda Turma/STJ, v.u.,
rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. de 16.11.2010). (g. n)
Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Confira-se:
AGRAVO. Execução Fiscal. Decisão que indefere o pedido de
reiteração de penhora 'on line'. Inviabilidade. 1. Ausência de
previsão legal acerca do lapso temporal a ser decorrido para
reiterar pedido de penhora 'on line'. Hipótese dos autos cujo pedido
se deu em intervalo superior a 1 ano. Admissibilidade de reiteração
do pedido. Garantia da menor onerosidade ao devedor previsto no
art. 805, do CPC/2015 que deve ser mitigado pela satisfação do
crédito fazendário. Precedentes desta Corte. 2. Recurso provido.
(Agravo de instrumento no 0107736-29.2013.8.26.0000, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. em 20/06/2018).
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão
de realização de pesquisa via sistema RENAJUD. Cabimento.
Ferramenta eletrônica disponível que resguarda o direito do
credor, dando efetividade à execução e evitando possível
alienação de eventuais bens a terceiros de boa-fé. Preclusão
temporal e consumativa não caracterizadas. Possibilidade do
exequente requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis.
De outro lado, não se mostra cabível condicionar o requerimento
de novas diligências ao decurso do prazo de dois anos ou
comprovação da alteração da situação patrimonial do devedor.
Competirá ao magistrado de piso, analisando o caso concreto,
controlar a admissibilidade de tais pedidos. Decisão reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2078035-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. em
22/05/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA
BACENJUD.
PESQUISAS
VIA
RENAJUD
E
INFOJUD.
REITERAÇÃO DO PEDIDO. Decisão agravada que limitou, a uma
única vez, a realização de pesquisas via BacenJud, RenaJud e
InfoJud. Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida anteriormente. Acesso aos serviços que se faz necessário
se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido.
Decisão reformada. Agravo provido. (Agravo de Instrumento no
2131406-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. em
18/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA A
PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA ATRAVÉS DOS
SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUDICIÁRIO VISANDO A
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PASSÍVEIS
DE
PENHORA.
PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA, UMA VEZ QUE POSSÍVEL A
RENOVAÇÃO DESTE TIPO DE PLEITO, SE ALTERADA A
SITUAÇÃO FÁTICA, INCLUSIVE PELO DECURSO DE TEMPO.
VERIFICADA A RAZOABILIDADE DO PEDIDO, TENDO EM
VISTA O LAPSO TEMPORAL, DECORRIDO ENTRE A PRIMEIRA
TENTATIVA DE BLOQUEIO E A DECISÃO ORA IMPUGNADA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
no 2078621-21.2016.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
16/08/2016).
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. INFRUTÍFERA.
REITERAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. TRANSCURSO
DE PRAZO RAZOÁVEL DESTE A PRIMEIRA TENTATIVA.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO EXECUTADO ADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0020365-
95.2011.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Olavo, j. de 26.05.2011).
Por último, em relação às custas para realização da
medida, o requerimento da agravante está em consonância com o atual
entendimento desta C. Câmara. Veja-se:
Agravo
de
Instrumento.
Execução
Fiscal.
Decisão
que
condiciona o recolhimento do valor previsto no Provimento
CSM 2.195/2014 para efetivação da pesquisa “on line”.
Impossibilidade. Isenção da Municipalidade. Inteligência do art.
3°, parágrafo 1°, do Provimento n° 2039/2013. Decisão reformada.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2216074-24.2017.8.26.0000, Rel. Des. Burza Neto, j. em
22/03/2018). (g.n)
Não obstante, o MM. Juízo fundamentou sua decisão no
Provimento CSM 2.195/2014, o qual apenas fixou valores a serem
recolhidos pelas partes, nos termos da Lei Estadual no
11.608/20031, nada dispondo sobre eventual revogação dos
Provimentos 1.864/2011 e 2.039/2013, do mesmo Órgão.
É de se consignar que o Provimento CSM no 1.864/2011 dispôs
sobre a cobrança do serviço de obtenção de informações da
Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do
cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud e
Renajud, e, de maneira expressa, mencionou que a União, o
Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações,
assim como o Ministério Público, estão isentos da cobrança
(art. 4o).
Não obstante, mencionado Provimento foi complementado pelo
Provimento CSM no 2.039/2013, também do Conselho Superior da
Magistratura, que estendeu a cobrança às requisições feitos pelo
sistema
SerasaJud
[...]
(Agravo
de
Instrumento
no.
2227427-61.2017.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley José Federighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264168-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
j. 08/02/2018). (g.n)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a
fim de determinar a reforma da r. decisão nos ulteriores termos.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
Relator